Tribunal: TJMT
Processo: 1009699-15.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009699-15.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), SIMONE MONTEIRO DE OLIVEIRA SALAMENE - CPF: 761.284.661-68 (AGRAVADO), ADONES PINHEIRO SALAMENE - CPF: 437.326.231-49 (AGRAVADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO – VALIDADE – HIPOSSUFICIÊNCIA E DIFICULDADE DE ACESSO À JUSTIÇA NÃO DEMONSTRADAS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A jurisprudência assentada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de ser válida a cláusula de eleição de foro, exceto quando reconhecida a hipossuficiência da parte ou a dificuldade de acesso à justiça, o que não é o caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial de n. 1001488-61.2023.8.11.0041, ajuizada em face de
SIMONE MONTEIRO DE OLIVEIRA SALAMENE
e
ADONES PINHEIRO SALAMENE
, declinou da competência para o Juízo da Comarca de Campo Grande/MS.

Para tanto, aduz o agravante que não há que se falar em redistribuição da ação em outra Comarca, uma vez que, a teor do artigo 781, inciso V, do Código de Processo Civil, a execução pode ser proposta no foro de eleição.

Não houve pedido liminar. (ID. 167053687)

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão gravita em torno do acerto ou não da decisão que declinou da competência para processar e julgar o feito para o Juízo da Comarca de Campo Grande/MS.

Pois bem.

Conforme a jurisprudência assentada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, é válida a cláusula de eleição de foro exceto quando reconhecida a hipossuficiência da parte ou a dificuldade de acesso à justiça, o que não é o caso dos autos.

A propósito:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO MANTIDA. HIPOSSUFICIÊNCIA E DIFICULDADE DE ACESSO AO JUDICIÁRIO NÃO DEMONSTRADOS. SÚMULA 83 DO STJ. ALTERAÇÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS. INVIABILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não prospera a alegada ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil de 1973, pois a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente.
2. "
A jurisprudência desta Corte Superior possui entendimento no sentido de ser válida a cláusula de eleição de foro, que pode ser afastada quando reputada ilícita em razão de especial dificuldade de acesso à justiça ou no caso de hipossuficiência da parte
" (AgInt no AREsp 1.178.201/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24/04/2018, DJe de 02/05/2018)
. 3. O Tribunal de origem, amparado nos elementos fáticos e nas provas dos autos, concluiu pela validade da cláusula de eleição de foro estabelecida entre as partes, uma vez que não ficou demonstrada a insuficiência de recursos financeiros da recorrente, de modo a dificultar sua defesa, tampouco a inviabilidade de acesso ao Poder Judiciário. 4. A alteração das premissas fáticas adotadas pelo acórdão recorrido em relação a hipossuficiência e acesso ao Poder Judiciário demandam análise de fatos e provas contidos nos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 5. Agravo interno a que se nega provimento
”. (STJ - AgInt no AREsp: 1020821 SC 2016/0307639-2, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 12/02/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: REPDJe 26/02/2019 DJe 25/02/2019) (g.n.)

“
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO INSERTA EM CONTRATO DE ELEVADA EXPRESSÃO ECONÔMICA. VULNERABILIDADE DO CONTRATANTE AFASTADA. VALIDADE DA CLÁUSULA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1.
A jurisprudência desta Corte admite invalidação de cláusula eletiva de foro em contratos de adesão, mesmo firmados entre pessoas jurídicas, quando verificada a vulnerabilidade de uma das partes. Precedentes. 2. Em casos como o dos autos, porém, em que o contrato entabulado é de elevada monta, não há como cogitar de vulnerabilidade dos contratantes nem como invalidar, por conseguinte, a cláusula de eleição de foro. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento
”.
(STJ - AgRg nos EDcl no REsp: 1485381 TO 2014/0253514-3, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 15/12/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/02/2016) (g.n.)

Nesse mesmo sentido é o entendimento deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PEDIDO DE SUSPENSÃO DA DEMANDA POR PRORROGAÇÃO DA DÍVIDA RURAL – INCIDENTE REJEITADO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INCOMPETÊNCIA – CLAÚSULA DE ELEIÇÃO DE FORO MANTIDA – INAPLICABILIDADE DO CDC – AUSÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

(...).
A cláusula de eleição de foro é válida e deve ser respeitada, em especial se ausente qualquer abusividade ou dificuldade da defesa na comarca eleita.
(N.U 1016796-03.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/11/2022, Publicado no DJE 09/11/2022)

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA - CABIMENTO DO RECURSO – RECURSO ESPECIAL REPETITIVO Nº 1.696.396 – TESE JURÍDICA – ROL TAXATIVO MITIGADO DO ART. 1.015, CPC/15 - PRELIMINAR AFASTADA – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CEDÚLA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO - VALIDADE - DECISÃO QUE SE MANTÉM – RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)
2- É válida a cláusula de eleição de foro para os processos oriundos do contrato. Entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, consoante Súmula nº 335.

3- A cláusula de eleição de foro só pode ser afastada quando reputada ilícita por dificultar o acesso à Justiça ou quando uma das partes for hipossuficiente, o que não é o caso em comento.
(N.U 1008824-79.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/07/2022, Publicado no DJE 26/07/2022)

Com efeito, apesar dos agravados residirem em Campo Grande/MS e os bens dados em garantia estarem localizados na Comarca de Jardim/MS, distante do foro eleito, os autos tramitam em formato digital, razão pela qual, na ausência de hipossuficiência ou especial dificuldade de acesso à justiça, não há de se falar na modificação do foro de eleição.

Assim, por essas considerações, a pretensão recursal merece acolhida.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para cassar a decisão de base que declinou da competência para processar e julgar o feito, para a Comarca de Campo Grande/MS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023